Tribunal: STF
Processo: ARE 1450267
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Arguição de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Título executivo que preenche os requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida. 



    Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de ilegitimidade da aplicação do IPCA (índice nacional de preços ao consumidor) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para correção do débito. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso denegado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados ao fundamento de que “como consignado no acórdão embargado, a prova documental é insuficiente para demonstrar que a atualização monetária do débito pelo IPCA superou a que ocorreria se adotada a Selic. Quiçá em embargos se possa produzir a prova” (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente aponta violação ao art. 24, I, §1º, da CF/1988.



    Preliminarmente, aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1217 da repercussão geral.



    Defende a inconstitucionalidade dos encargos cobrados pelo Município ora recorrido, aduzindo que embora o acórdão recorrido tenha acolhido “a tese defendida pelo Recorrente, no sentido de que os índices utilizados pela Recorrida não poderiam ultrapassar os patamares estabelecidos pela União, ou seja, não poderiam superar os valores estabelecidos pela aplicação da taxa Selic, (…) rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando de reconhecer a abusividade dos juros cobrados pela Recorrida, por considerar que não teria havido a demonstração que a cobrança de juros, na forma realizada pela legislação municipal revelou-se excedente ao fixado pela União” (Doc. 11, fl. 6).



    No ponto, sustenta que “é totalmente desnecessária a referida demonstração, sendo notório que os encargos, fixados na legislação do Município de Santo André ultrapassam, com sobras, os valores que seriam obtidos com a utilização da taxa Selic. Com efeito, além do estabelecimento de juros de 12% ao ano, os créditos cobrados são acrescidos do IPCA, resultando em encargo notoriamente superior ao fixado pela taxa Selic, que já compreende, na sua aplicação, os juros e a correção monetária” (Doc. 11, fl. 6). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada, haja vista a desnecessidade de aplicação ao caso dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Eis os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-7, Doc. 5):



    “(...) no tocante à alegação de ilegalidade dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicados pelo Fisco Municipal, inadmissível sua análise no bojo de objeção de não executividade. 



    Os assuntos passíveis de exame em objeção de não executividade são os previstos no artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil: referem-se a vício aferível de plano e de ofício. 



    Apesar de nulidade da certidão de dívida ativa se enquadrar no dispositivo legal dantes mencionado, sua análise, no caso concreto, está a exigir apreciação mais acurada de dados probatórios, incompatível com os angostos lindes da objeção de não executividade. O estudo há de ser efetuado no momento processual oportuno, com a amplitude necessária; a via adequada para o debate são os embargos do devedor. 



    Aqui se carece de elementos seguros a demonstrar que a adoção do índice nacional de preços ao consumidor (IPCA) mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês para atualizar os débitos municipais, supere o índice utilizado pela União para cobrança de seus créditos (taxa Selic). E, sem a produção de outras provas, não há como verificar se a fórmula estabelecida pelo município supera o índice utilizado na esfera federal. Quiçá em embargos se possam angariar melhores elementos de convicção. 



    Confiram-se, a propósito, as ementas dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    De concluir, diante do quadro acima aduzido, que a análise da alegação de excesso de cobrança deve ser relegada para o momento processual oportuno.”



    Como se vê, o Juízo local, com base nas peculiaridades do caso concreto, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente ao argumento de que “a prova documental é insuficiente para demonstrar que a atualização monetária do débito pelo IPCA superou a que ocorreria se adotada a Selic”.



    Desse modo, para reverter os fundamentos formulados no acórdão recorrido, seria necessária a revisão das provas constantes dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente